Tribunal: TJDFT
Processo: 0741292-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741292-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: DRILLS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, JOSE INACIO COIMBRA DOS SANTOS D E S P A C H O Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Compulsando os autos, verifica-se que o comprovante de recolhimento do preparo ocorreu no dia seguinte a interposição do recurso, logo precisa ser realizado em dobro. Desse modo, intimem-se os recorrentes a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator